Tribunal: TJES
Processo: 0004500-88.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004500-88.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Criminal interposta reduzindo os honorários advocatícios fixados em favor da embargante. Alega-se omissão no acórdão, sob o fundamento de que a embargante atuou na defesa de dois acusados no curso do processo. Requer-se o provimento dos aclaratórios para manutenção dos honorários arbitrados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado quanto à atuação da embargante na defesa de dois acusados, o que justificaria a manutenção do valor originariamente fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Não há omissão relevante no acórdão recorrido, pois a redução dos honorários foi fundamentada na razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a complexidade da causa, o lapso temporal de atuação e a defesa de apenas um réu durante todo o trâmite processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue decisão contrária ao interesse da parte de ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, não cabendo embargos de declaração para simples reexame da matéria já apreciada.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento válido para acolhimento dos embargos, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza omissão apta a justificar o provimento de embargos de declaração.

2. A redução dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; STJ, EDcl no REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 14/09/2022, DJe 16/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMILA CASALI BINDA
em face do Acórdão constante do id 11142091 que deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reduzindo os honorários advocatícios fixados em favor da embargante.

Em suas razões (id n.º 11272375), a embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que atuou durante todo o processo em defesa do acusado Marcos Antonio de Oliveira, e apresentou resposta à acusação e participado de uma audiência, em relação ao acusado Marcos Antonio Pereira Sena.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que sejam mantidos os honorários fixados em 1º grau, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pela rejeição dos embargos de declaração (id 11812750).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMILA CASALI BINDA
em face do Acórdão que deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reduzindo os honorários advocatícios fixados em favor da embargante.

Nas razões recursais, a embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que atuou durante todo o processo em defesa do acusado Marcos Antonio de Oliveira, e apresentou resposta à acusação e participado de uma audiência, em relação ao acusado Marcos Antonio Pereira Sena.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que sejam mantidos os honorários fixados em 1º grau, sanando a omissão apontada.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXCLUSÃO DO MONTANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nomeação da advogada para patrocinar a defesa do acusado se mostra adequada, tendo em vista que a ausência de defensor público na 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

2. A egrégia Primeira Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto n.º 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Analisando o trabalho desempenhado nos autos, a despeito do alto grau de zelo da advogada nomeada, deve-se promover a redução do valor arbitrado na sentença, de maneira razoável e proporcional, para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), tendo em vista se tratar de uma causa com média complexidade, com o patrocínio da defesa de apenas um réu, bem como considerando o lapso temporal de atuação da causídica nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Diante de tais premissas, compulsando os autos, não verifico
in casu
a ocorrência da alegada omissão.

Explico.

Em que pese a embargante tenha apresentado resposta à acusação também em relação ao acusado Marcos Antonio Pereira Sena, fato é que patrocinou a defesa, durante todo o trâmite processual, apenas do réu Marcos Antonio de Oliveira.

Outrossim, registra-se que, consoante restou consignado no acordão impugnado, a redução dos honorários fixados
se deu de maneira razoável e proporcional, considerando-se a complexidade do feito, o lapso temporal de atuação da causídica, o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, entre outros.

Por outro lado, ressalto que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Depreende-se, portanto, que a embargante busca, a pretexto de suscitar omissão, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado, o que não se admite na via eleita. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AOS FURTOS QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, §§ 1º E 4º, DO CP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Se o julgado analisa todas as questões fático-jurídicas postas em discussão e resolve a controvérsia deixando claras as razões de decidir, não há falar em omissão a autorizar o manejo de embargos de declaração. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação do decisum e a conclusão do julgado. 5. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.